Tribunal: TJDFT
Processo: 0722723-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LESÕES CORPORAIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR E LIMITADO ÀS PARTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS N. 800 E 339/STF. SÚMULA 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 339 e 800. Registrou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279/STF.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a existência de repercussão geral e necessidade de aplicação da tese correspondente ao Tema n. 246/STF (RE n. 760931). Aduz não se tratar de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica e que a questão de fundo apresentada é de cunho constitucional, pois refere-se à suposta “falha de prestação de serviço público essencial, sujeita às regras da responsabilidade objetiva e constitucional”.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 38203634.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Na hipótese, não assiste razão à agravante. O Tema 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VI. No caso em tela, da simples leitura do acórdão impugnado é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma. Verifica-se que foi confirmada a sentença que condenou a ora agravante e a Euroseg Vigilância e Segurança Ltda. - ME solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais decorrentes de confusão “nas dependências do CEASA que acabou culminando com uma agressão física oriunda de um funcionário da ré EUROSEG, que atingiu o autor com um golpe de tonfa, provocando-lhe séria lesão na cabeça”.
VII. Ressoa claro que para modificar o entendimento do Colegiado, indispensável a reanálise de fatos e provas produzidas nos autos, o que vai de encontro ao enunciado sumular n. 279/STF.
VIII. Quanto à alegada violação do art. 93, inciso IX, da CF/88, a Excelsa Corte fixou a tese de o aludido dispositivo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Portanto, não se impõe o enfrentamento de forma pormenorizada de todas as questões suscitadas, como pretende a parte recorrente.
IX. Por fim, não merecem prosperar os argumentos relativos à aplicação da tese fixada no Tema n. 246/STF, visto que o caso sob exame não trata da responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.
X. Assim, conclui-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
XI. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.